Tribunal: TJSP
Processo: 0001362-60.2016.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Negativa do réu isolada nos autos – Relato do guarda municipal firme ao confirmar os termos da denúncia – Dolo demonstrado – Conduta típica e antijurídica – Princípio da insignificância não aplicado – Precedentes do C. STJ –

Ementa:
Apelação – Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Negativa do réu isolada nos autos – Relato do guarda municipal firme ao confirmar os termos da denúncia – Dolo demonstrado – Conduta típica e antijurídica – Princípio da insignificância não aplicado – Precedentes do C. STJ – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base corretamente fixada no mínimo legal e não alterada na segunda fase – Diminuição de 1/2 pela tentativa – Patamar de diminuição adequado com o 'iter criminis' percorrido – Regime aberto – Substituição penal correta.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001362-60.2016.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante PAULO
ANDRÉ MARIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
2
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589
Apelante: Paulo André Mariano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Simão
Voto no 50.278
Apelação – Tentativa de furto qualificado pelo rompimento
de obstáculo – Condenação – Recurso defensivo –
Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria
comprovadas – Negativa do réu isolada nos autos – Relato
do guarda municipal firme ao confirmar os termos da
denúncia – Dolo demonstrado – Conduta típica e
antijurídica – Princípio da insignificância não aplicado –
Precedentes do C. STJ – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base corretamente fixada no mínimo
legal e não alterada na segunda fase – Diminuição de 1/2
pela tentativa – Patamar de diminuição adequado com o
'iter criminis' percorrido – Regime aberto – Substituição
penal correta.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo André Mariano contra a r. sentença de fls. 129/135, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento da
pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 05
dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 4o, I c.c. 14, II, ambos do
Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 03
salários mínimos que serão pagos ao Município de São Simão.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição do réu por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena
conforme disposto no artigo 21, caput, do Código Penal (fls. 155/158).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. sentença
recorrida (fls. 163/166).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
3
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 175/180).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, no dia 30 de julho de
2016, por volta das 14h30, no cruzamento da Avenida Simão da Silva
Teixeira, 2000, com a Rua Peru, na cidade de São Simão, Paulo André
Mariano subtraiu, em proveito próprio, mediante destruição de obstáculo,
água pertencente à Prefeitura Municipal de São Simão.
Segundo apurado, na data dos fatos, o acusado
contratou um funcionário para quebrar o calçamento público existente na
confluência das ruas acima descritas, a fim de alcançar o encanamento
subterrâneo que passa pelo local e implementar um desvio clandestino,
possibilitando o direcionamento de água da rede pública para uma
propriedade que mantém nas imediações.
Apurou-se, ainda, que não existia qualquer
pedido e, muito menos, autorização por parte da Prefeitura Municipal, para
que a ligação de água em questão fosse feita, até mesmo porque o imóvel
do acusado é considerado como zona rural.
A materialidade está demonstrada no boletim de
ocorrência (fls. 04/05), nos documentos de fls. 19/34, bem como pela prova
oral colhida em ambas etapas da persecução penal.
A autoria é certa e recaiu sobre Paulo André
Mariano, que, em juízo, negou a prática do crime, sob a alegação de que
detinha a posse do imóvel, localizado em área rural, e que o proprietário
reside em outro imóvel rural e lhe disse que já havia instalação de água, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
4
despeito de não estar sendo fornecida. Disse que só localizou a instalação
de água depois de um incêndio em que a prefeitura perfurou um pedaço do
asfalto, viabilizando, assim, o acesso à instalação. Alegou que, quando
tomou posse do imóvel, já existia a instalação de água para o seu sítio,
bem como um hidrômetro aparente, em nome de José Zocateli. Disse que o
sujeito que foi abordado pelo guarda municipal apenas guardava suas
ferramentas, pois havia perfurado a calçada e instalado a mangueira.
Afirmou que, antes da reforma, não havia fornecimento de água no local e
não havia concluído a instalação. Havia somente uma torneira instalada
pela Prefeitura, sendo que o registro estava fechado. Disse que sua
intenção era de somente religar a instalação de água que já existia no local.
Afirmou, ainda, que havia feito três pedidos de religação de água e que, no
entanto, nunca obteve retornou ou qualquer informação de que era proibida
a instalação de água no sítio (mídia digital).
A testemunha Claudinei Lobo da Silva disse, em
audiência, que trabalhava no dia dos fatos quando recebeu um telefonema
com a informação de que um indivíduo estava fazendo uma ligação
clandestina para recebimento de água. Disse ter ido até o local indicado e
que o réu não se encontrava lá. Afirmou que, ao chegar, o local já havia
sido quebrado e a rede já estava aparente, mesmo a ligação já tendo sido
concluída. Alegou que, caso a ligação de água fosse utilizada, a despesa
ficaria sob responsabilidade do Município de São Simão. O rapaz que
estava no local dos fatos disse que lá estava a serviço do acusado, que já
tinha providenciado a autorização para religar a água junto à prefeitura.
Disse ter sido informado de que o comprovante de autorização havia sido
providenciado pelo acusado. Afirmou que se dirigiu até a polícia militar e,
quando retornou ao local dos fatos na companhia dos policiais militares, o
réu se encontrava lá (mídia digital).
Pois bem.
Dúvidas não há de que houve a tentativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
5
captação de água em prejuízo do Município de São Simão no local dos
fatos.
Também não há dúvidas de que foi o acusado
quem contratou um homem para realizar tal serviço de religação da água,
consignando que tal indivíduo foi flagrado pelo guarda municipal Claudinei
ainda no local dos fatos e a rede de água já estava exposta.
É certo que foi realizada a ligação direta, para o
consumo de água sem autorização do Município de São Simão, de modo
que resta caracterizada a conduta típica e antijurídica de furto.
Outrossim,
importante
salientar
que
ficou
configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que,
conforme informado pelo guarda municipal Claudinei em juízo e ainda
conforme o laudo pericial de fls. 24/26, houve rompimento da pavimentação
para realização da obra contratada pelo acusado para fornecimento de
água.
Por derradeiro, não há falar-se em redução da
pena em razão de erro de proibição, vez que ficou demonstrado que o
acusado tinha ciência de que necessitava de autorização do Município para
efetuar a ligação para fornecimento de água, tanto que alegou, em juízo,
que compareceu na sede do Município em três ocasiões para obter tal
autorização e não obteve resposta. Patente, portanto, que o réu agiu com o
dolo necessário à sua condenação.
Não há sequer como se aplicar o princípio da
insignificância, no caso em tela, reconhecendo-se a atipicidade da conduta
do acusado, pois o furto de água enseja inúmeras consequências que não
podem ser desprezadas, conforme amplamente exposto no Voto de lavra
do Ministro Rogerio Schietti Cruz, no AgRg no HC 308536/MG1.
1 STJ, Sexta Turma, j. 24/05/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
6
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FURTO DE ÁGUA DE COMPANHIA DE
ABASTECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção
formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação
seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve
ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem
social. 2. Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do
princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a
caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta. 3. O
reconhecimento do privilégio legal - direito subjetivo do réu - exige a
conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade
e no pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. A conduta do paciente - da
subtração da água mediante rompimento de obstáculo (lacre do hidrômetro
e uso de um by pass) não se revela como de escassa ofensividade penal
e social, visto que a lesão jurídica não se resume à água subtraída da
empresa vítima, mas, mas da imposição de uma série de riscos a toda
sociedade. Em tempos de escassez hídrica, aquele que furta água não
precisa se preocupar em economizar, pois sobre ele não incidirão
dispositivos como bandeiras tarifárias, multas por excesso de consumo etc.
5. Ademais, as perdas de água não se apresentam apenas como um
problema econômico decorrente da falta de pagamento pela água
consumida, pois têm implicações mais amplas, com repercussões
significativas no que concerne à saúde pública, com a possibilidade de
contaminação da rede por ligações clandestinas, à necessidade de
investimentos para as ações de redução ou manutenção das perdas, - que
não são cobertos pelo eventual pagamento da água furtada -, à perda de
funcionamento eficiente do sistema, entre outros. 6. A importância em se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
7
coibir a prática do furto de bem tão precioso para a vida e a cidadania
tem movido inúmeras agências governamentais e internacionais em
torno da preservação da água, a ponto do Painel de especialistas em
perdas de águas da IWA (Associação Internacional da Água)
estabelecer entre as metas de manejo da água - desde a captação,
passando pelo tratamento, até a distribuição - a necessidade de reduzir os
impactos dos furtos que causam perdas desnecessárias para o sistema de
distribuição. 7. A prática disseminada das ligações clandestinas de água
os "gatos" - acabam por ter um último efeito deletério: por aumentarem
demasiadamente os índices de perda das companhias de abastecimento -
risco esse avaliado pelos bancos no momento de avaliar os projetos de
investimento - inviabilizam o acesso a linhas de financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial, atrasando,
assim, o cronograma de expansão das companhias de abastecimento
e de saneamento, postergando, assim, o acesso da população mais
carente à água limpa e à rede de coleta de resíduos, direitos humanos
garantidos na Constituição Federal de 1988. 8. Situação que se diferencia -
pela exclusividade da tese defensiva da insignificância da conduta - da
julgada no RHC no 59.656-MG, em que a Sexta Turma, por maioria, deu
provimento ao recurso (este relator ficou vencido), por considerar que o
pagamento do débito perante a companhia de água antes do
oferecimento da denúncia extingue a punibilidade, mediante aplicação
analógica do disposto nos arts. 34 da Lei no 9.249/1995 e 9o da Lei no
10.684/2003. 9. Agravo regimental não provido.”
A condenação de Paulo André Mariano era
mesmo medida de rigor.
Passa-se, pois, à análise dosimetria.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo
legal de 02 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001362-60.2016.8.26.0589 -Voto no 50.278
8
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Por fim, em razão da tentativa, a pena foi
corretamente reduzida em 1⁄2, considerando-se o 'iter criminis' percorrido,
perfazendo 01 ano de reclusão, mais pagamento de 05 dias-multa, no
piso.
O regime aberto é correto, bem como a
substituição penal.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Paulo André
Mariano, mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator